Tribunal: TJBA
Processo: 8006286-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006286-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEOVANE SOARES VIEIRA

Advogado(s): CLEONICE CRISTINA LOPES DA SILVA

AGRAVADO: JONAS GABRIEL DA CONCEIÇÃO SOARES e outros (4)

Advogado(s):RICARDO MARTINS LEITE

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. INSURGÊNCIA DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E DE ENCARGOS COM OUTROS FILHOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM DESACORDO COM ALEGADA INCAPACIDADE. OBRIGAÇÃO DESTINADA AO SUSTENTO DE QUATRO FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTANDOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo. Sustenta incapacidade financeira, em razão de desemprego, e requer a redução do percentual para 20%.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a alegada condição de desempregado do agravante justifica a redução do percentual de alimentos provisórios de 30% para 20%; (ii) a obrigação alimentar pode ser revista diante da alegação de encargos já suportados pelo recorrente em favor de outros filhos.

III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentar possui fundamento constitucional, voltada à proteção integral da criança e do adolescente (CF, arts. 227 e 229).
4. A fixação do quantum deve observar o trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade (CC, art. 1.694).
5. O agravante não demonstrou incapacidade efetiva de suportar o encargo, havendo, inclusive, extratos bancários que revelam movimentação financeira incompatível com a alegada ausência de renda.
6. O dever de sustento não pode ser mitigado pelo simples fato de um dos filhos residir com o alimentante, sendo solidária a responsabilidade de ambos os genitores.
7. A redução pleiteada comprometeria o atendimento das necessidades básicas de quatro menores, contrariando o princípio do melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O desemprego, por si só, não exonera nem reduz a obrigação alimentar, sobretudo quando há indícios de outras fontes de renda. 2. O valor dos alimentos provisórios deve garantir o mínimo existencial e observar o melhor interesse da criança e do adolescente, prevalecendo a presunção de necessidade dos alimentandos.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI n. 8045388-66.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câm. Cível, pub. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006286-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Geovane Soares Vieira e Agravados J.G.D.C.S., J.G.D.C.S., G.D.C.S. e G.D.C.S., representados por sua genitora Jennifer Conceição Capim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer
e negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador
/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des. Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator